Tribunal: TJMT
Processo: 1025485-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025485-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALINE CRISTINA HENDGES DA SILVA - CPF: 016.033.419-51 (AGRAVADO), A. C. HENDGES DA SILVA - EPP - CNPJ: 00.862.125/0001-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TACIN – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TAXA QUE NÃO POSSUI SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL – RECURSO PROVIDO.

A criação de Taxa só é admitida se esta decorrer do exercício regular do poder de polícia pelo Estado, ou diante de prestação de serviço público específico e divisível, e em decorrência da Tacin ser serviço público geral e indivisível, a sua cobrança é irregular.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1025485-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ALINE CRISTINA HENDGES DA SILVA

A.

C. HENDGES DA SILA – EPP

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Aline Cristina Hendges da Silva
e
A. C. Hendges da Silva – EPP
, assistidas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal no 11528-24.2016.8.11.0055 (código no 221756), promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a ilegalidade da cobrança da Tacin.

As Agravantes, em síntese, afirmam que, o Supremo Tribunal Federal, por meio de Recurso Extraordinário submetido ao rito das Repercussões Gerais, declarou a inconstitucionalidade da Tacin, o que impossibilitaria a sua cobrança pelo Estado de Mato Grosso nos autos originários.

Assim, em razão desta questão, pugna pela reforma da decisão objurgada, no intuito de que a cobrança da Tacin seja impedida nos autos originários.

Houve pedido liminar por parte das Agravantes, este que foi parcialmente deferido no ID no 68836950.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 72818291, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 91552952, manifesta-se no feito, a apontar a ausência de interesse público capaz de ensejar sua manifestação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Aline Cristina Hendges da Silva
e
A. C. Hendges da Silva – EPP
, assistidas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução Fiscal no 11528-24.2016.8.11.0055 (código no 221756), promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a ilegalidade da cobrança da Tacin.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão suscitada no recurso, sendo esta a legalidade da cobrança da Tacin.

Pois bem.

Verifica-se que, o Estado de Mato Grosso, por meio da CDA no 201657653, título executivo dos autos originários, visa o recebimento de R$ 60.677,47 (sessenta mil seiscentos e setenta e sete reais quarenta e sete centavos), a título do não recolhimento da Tacin (Taxa de Segurança Contra Incêndio), e irregularidades com relação a obrigações tributárias acessórias.

Em face destas cobranças, as Recorrentes, por meio de exceção de pré-executividade, afirmaram que os débitos relativos a Tacin seriam ilegais, já que o mencionado tributo foi declarado inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal.

O Magistrado Singular, então, proferiu decisão interlocutória, a rejeitar a petição, por entender que o referido tributo seria legítimo.

A iniciar o julgamento, é necessário observar, inicialmente, que a Taxa é um tributo, cuja definição legal se encontra estabelecida nos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional, confira-se:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a impôsto nem ser calculada em função do capital das emprêsas. (Vide Ato Complementar no 34, de 1967)

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar no 31, de 1966)

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

A partir dos dispositivos elencados, verifica-se que o tributo em destaque possui certas características, e as principais, perante o presente caso, são de que a sua instituição, e validade, derivam do poder de polícia do Estado.

Destarte, insere-se, também, com característica determinante ao presente caso, o fato de que as taxas
precisam
regular
serviço público específico e divisível
, isto é, dentre os serviços prestados pelo Estado, à coletividade, os únicos passíveis de cobrança via Taxa, são aqueles em que é possível individualizar a cobrança.

Um exemplo de legalidade de cobrança do tributo, é a Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar, já que é possível individualizar a prestação de serviço, e evitar irregularidades com relação à cobrança.

No caso, entretanto, das Taxas de iluminação pública, bem como, da segurança contra incêndio, estas não são possíveis de serem individualizadas, ou seja, não é um serviço público específico e divisível.

Acerca desta questão, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE no 643.247/SP, este que foi submetido ao rito da Repercussão Geral, estipulou que:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faze, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
(STF - RE: 643247 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 1/8/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/12/2017).

Contra o referido Acórdão, foi proferido Embargos de Declaração, sendo que, frente aos aclaratórios, o STF decidiu:
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

A partir do julgamento dos Embargos de Declaração, poderia se inferir que a referida Repercussão Geral não possui efeito
ex tunc
, já que seus efeitos só teriam eficácia para os feitos promovidos após 1o-8-2017.

Ocorre que, em data posterior ao RE no 643.247/SP, mas no mesmo ano, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2.
A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

[...]

(ADI 2908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 5-11-2019

PUBLIC 6-11-2019). [Destaquei]

Verifica-se, então, que o STF, dispôs, de maneira clara, que a Tacin vai de encontro com os elementos essenciais do respectivo tributo, já que possui serviço público
geral e indivisível
, porquanto, a sua cobrança, ou instituição, é ilegal.

A partir destas considerações, é possível verificar que este Sodalício possui entendimento no sentido do que foi tecido pela Eminente Ministra Cármen Lúcia, Relatora da ADI no 2908 veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM FACE A OFENSA À SUMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AFASTADA - COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inadmissibilidade da cobrança da Taxa Anual de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

[...]

(N.U 1000247-57.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022).

Diante do que foi tecido, não restam dúvidas quanto a impossibilidade da instituição da Tacin, em razão de não possuir, como fato gerador, serviço público específico e divisível, o que, por consequência, impossibilita a cobrança do referido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, no intuito de afastar a cobrança da Tacin nos autos originários, a determinar o prosseguimento do feito originário, com relação aos demais créditos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022